Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-27.2018.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000252-27.2018.8.11.9005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO BONIFACIO DA SILVA - CPF: 055.739.074-50 (RECORRENTE), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO: DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000252-27.2018.811.9005

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO BONIFACIO DA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/02/2020

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO E APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1021,§ 4º DO NCPC.

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da elevação dos honorários em favor do advogado da parte
ex adversa
, bem como, aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015 em seu grau máximo.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo agravante JOSE CLAUDIO BONIFACIO DA SILVA contra a decisão monocrática do ID n° 8983596 que negou provimento monocraticamente ao recurso de Agravo de Instrumento que discutia a justiça competência para julgar o feito.

Aduz em sede de Agravo Interno que na comarca de Barra do Bugres, não possui Juizado Especial da Fazenda Pública instalado.

A agravada em contrarrazões requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois o voto foi bem fundamentado em relação a competência para análise do feito.

O Tribunal de Justiça julgou um IRDR sob o número 85590/2016, bem como, editou ainda Portaria 555 de 23 de abril de 2019, tanto pela Presidência quanto da Corregedoria do Tribunal de justiça, determinando o cumprimento do IRDR e ainda a redistribuição de todos os feitos até 60 salários-mínimos, para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A irresignação do agravante não procede, visto que, pela própria dicção legal do artigo 2º da Lei 12.153/2009, a mesma traz a competência ABSOLUTA para o trâmite das causas de até 60 salários-mínimos, contra a Fazenda Pública, de onde apenas na seara cível é que se observa a opção / escolha do interessado.

Ademais, mesmo que se não o fosse, pela própria leitura da lei, registra-se há ordem emanada do IRDR 85560/2016, recentemente julgado, de onde somente resta aos magistrados do Estado de Mato Grosso inteiro obedeçam e mandem os feitos em condições semelhantes para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, como no presente caso.

A própria dicção do NCPC, nos artigos 927, III e 928, I, também apontam pela obrigatoriedade dos juízes atenderem / obedecerem aos comandos dos IRDRs, exatamente como no presente caso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático, pelos motivos acima expostos.

Diante do nítido caráter protelatório, aplico, em favor do recorrido/consumidor a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação), ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020